Tribunal: TJSP
Processo: 2285947-38.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Habeas Corpus: insurgência em relação a destituição de advogado, nomeação de advogado dativo e realização de audiência.
Destituição e nomeação de defensor dativo ad hoc: matéria de Mandado de Segurança anterior.
Habeas Corpus: limites de cognição: violência ou coação ao direito de locomoção.
Cerceamento de defesa: não ocorrência. Ausência de prejuízo.
Ordem conhecida em parte e, nesta,

Ementa:
Habeas Corpus: insurgência em relação a destituição de advogado, nomeação de advogado dativo e realização de audiência.
Destituição e nomeação de defensor dativo ad hoc: matéria de Mandado de Segurança anterior.
Habeas Corpus: limites de cognição: violência ou coação ao direito de locomoção.
Cerceamento de defesa: não ocorrência. Ausência de prejuízo.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.